Tribunal: TJDFT
Processo: 0727972-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IPCA-E. NÃO MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 733 PRESERVADO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM DATA POSTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF (TEMA 810). VÍCIOS INTEGRATIVOS NÃO VERIFICADOS.
1. No julgamento do RE n. 730.462, com repercussão geral (Tema 733), o STF decidiu que a eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial (artigo 28 da Lei 9.868/1999), eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.
2. No caso em análise, a sentença exequenda, que determina expressamente a aplicação da TR para a correção monetária da condenação, transitou em julgado em 11/3/2020, ou seja, posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), cujo acórdão foi publicado em 20/11/2017, ocasião em que o STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações de natureza não tributária impostas à Fazenda Pública.
3. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material.
4. O acerto ou desacerto da decisão não constitui hipótese enumerada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Mesmo rejeitados os embargos de declaração, por não ostentar a decisão embargada qualquer vício que autorize a oposição do recurso integrativo, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.